Tribunal: STF
Processo: RE 887000
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 482. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Quanto à questão atinente à incidência da contribuição previdenciária sobre os primeiros quinze dias de auxílio-doença, aplica-se o Tema 482 de repercussão geral.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.